Tribunal: TJDFT
Processo: 0702597-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LITISPENDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OMISSÃO NA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por paciente atendido no Sistema Único de Saúde (SUS), vítima de múltiplas perfurações por arma branca, que alegou falha no tratamento médico, especialmente na ausência de atendimento ambulatorial pós-alta hospitalar. A sentença reconheceu o direito à indenização por danos morais e materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de litispendência em relação a parte do pedido indenizatório; (ii) analisar se a omissão na continuidade do tratamento médico configura falha na prestação do serviço público de saúde, ensejando a responsabilização do Estado por danos morais e materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A litispendência ocorre quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre ações em curso, nos termos do art. 337, VI e § 3o, do CPC, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito em relação à parcela do pedido repetido.
4. Os pleitos indenizatórios similares já haviam sido formulados em ação anterior, na qual restaram excluídos os pedidos de obrigação de pagar, limitando-se a obrigação de fazer. A parcela referente ao reembolso de R$ 250,00, decorrente do descumprimento de obrigação de fazer, já está sendo apreciada na demanda anterior, caracterizando litispendência e devendo ser excluída da condenação.
5. A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos na prestação do serviço público de saúde é subjetiva, exigindo comprovação de negligência, imprudência ou imperícia, além da existência de nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo paciente, conforme o art. 37, § 6o, da CF/88 e jurisprudência consolidada do STF e do TJDFT.
6. Os laudos médicos e depoimentos dos profissionais envolvidos demonstram que o autor recebeu atendimento emergencial adequado, com adoção dos protocolos clínicos recomendados para múltiplos traumas, sem que tenha sido comprovada falha no primeiro procedimento cirúrgico realizado.
7. As sequelas apresentadas pelo autor, incluindo surdez e dificuldades de cicatrização, foram identificadas como possíveis complicações decorrentes da gravidade dos ferimentos e do longo período de internação, sem comprovação de erro médico ou nexo de causalidade direto entre os danos e a atuação dos profissionais de saúde.
8. A ausência de atendimento ambulatorial posterior, ainda que possa caracterizar falha administrativa, não implica automaticamente dever de indenizar, sendo necessária a comprovação de prejuízo concreto à integridade física ou psíquica do paciente, o que não restou demonstrado nos autos.
9. Meras falhas administrativas, como demora ou ineficiência no atendimento de saúde pelo SUS, não ensejam indenização por danos morais, salvo se evidenciada violação grave aos direitos fundamentais do paciente.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; art. 37, § 6o. CPC, art. 337, VI e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 662405, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 29-06-2020, DJe 13-08-2020. TJDFT, Acórdão 1964405, 0701999-81.2024.8.07.0018, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 30/01/2025, DJe 17/02/2025.
(k)